Tribunal: TJMT
Processo: 1086184-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086184-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE LEONCIO RAMOS - CPF: 630.678.621-04 (RECORRENTE), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 17.07.2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Nego Provimento ao recurso. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (1o vogal): Acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Peço vista dos autos para a sessão do dia 24/07/2025. Videoconferência 24.07.2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Altero o voto por mim proferido na sessão do dia 17/07/2025 para dar Parcial Provimento ao recurso. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (1o vogal): peço vista dos autos para a sessão do dia 31/07/2025. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (2o vogal): acompanha o relator. Videoconferência 31.07.2025: Pedido de VISTA do 1o Vogal adiado para 07/08/2025. Videoconferência 07.08.2025 Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (1o vogal): Peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086184-19.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARLENE LEONCIO RAMOS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24/07/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, revogando liminar anteriormente concedida. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço, alegando que foi vítima de golpe telefônico envolvendo vazamento de dados e contratação indevida de empréstimo em seu nome, seguido de diversas transferências atípicas via “Fone Fácil” e Pix. Requer a responsabilização objetiva do banco, a declaração de nulidade do contrato, a reparação por danos morais e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da autora configura culpa concorrente; (iii) determinar se são devidos danos morais; e (iv) verificar a legalidade da multa imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da autora, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante demonstração de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

O banco não comprovou a contratação do empréstimo, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório suficiente para demonstrar a regularidade da operação.

A realização de transferências em padrão atípico — 3 via “Fone Fácil” em valores elevados e 77 via Pix, de forma sequencial e em valores semelhantes, para pessoa desconhecida — impunha a atuação preventiva da instituição, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço.

A conduta da autora, ao seguir instruções de terceiro fraudador e permitir acesso ao aplicativo bancário, caracteriza culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, pois não há nos autos prova de conduta dolosa ou vexatória por parte da instituição financeira.

A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois os embargos não foram manifestamente protelatórios, tratando de matéria controvertida e relevante.

Não se verifica litigância de má-fé, pois não houve conduta dolosa da parte autora conforme os critérios do art. 80 do CPC.

Determina-se que a consumidora devolva à instituição financeira o valor correspondente ao montante não transferido a terceiros, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes de fraude bancária, quando demonstrada falha nos mecanismos de segurança e ausência de comprovação da contratação.

A culpa concorrente do consumidor que fornece acesso ao sistema bancário a terceiros afasta a indenização por danos morais.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada quando o recurso versa sobre matéria controvertida e não revela intento de retardar o processo.

O consumidor deve restituir valores indevidamente mantidos em sua posse, oriundos de fraude, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CC, art. 945; CPC, arts. 80, 86, 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BCB no 1/2020, art. 41-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1010642-77.2024.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1015920-68.2024.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2025; TJSP, Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048, Rel. Olavo Sá, j. 27.01.2025; STJ, REsp 215.418/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000.

R E L A T Ó R I O

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086184-19.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARLENE LEONCIO RAMOS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17/07/2025.(VIDEOCONFERÊNCIA)

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da
r.
decisão monocrática proferida no ID 292200537, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais,
a
recorrente alega:

Falha na prestação do serviço

–
Vazamento de dados no
sistema bancário do réu
;

Movimentações que destoam do perfil da autora;

Subsidiariamente
–

C
ulpa concorrente
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID
292200553
),
o
recorrid
o
refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela condenação do recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 28/11/2024, a reclamante foi vítima de fraude, na qual um suposto funcionário do reclamado, por meio de contato telefônico, confirmando seus dados pessoais e demonstrando domínio sobre informações sensíveis, deu-lhe instruções para acessar o aplicativo do banco, com a falsa promessa de que estaria cancelando um empréstimo anteriormente realizado sem seu consentimento.

Contudo, sustenta que, na verdade, tal procedimento resultou na contratação de um novo empréstimo em seu nome, no valor de R$ 16.647,46 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Afirma, ainda, que foram realizadas diversas transferências via “fone fácil”, nos valores de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de 77 transferências via Pix, com valores entre R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 10.678,00 (dez mil seiscentos e setenta e oito reais), todas destinadas a Janaína Bretas Norato, pessoa desconhecida.

Narra que, ao perceber a movimentação indevida, transferiu o saldo restante, no valor de R$ 5.968,56 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), para sua própria conta. Apesar disso, aduz que os danos financeiros e emocionais já estavam consolidados, afirmando que, no mesmo dia, entrou em contato com o banco para buscar assistência, mas suas tentativas foram infrutíferas.

O demandado, por sua vez, nega qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, alegando que as transações foram realizadas mediante apresentação das senhas pessoais por parte do terceiro que se fez passar pela parte autora, sendo, assim, a reclamante a única responsável por eventuais prejuízos ao fornecer tais dados.

Acrescenta que as operações foram efetuadas por meio de dispositivo móvel, com utilização de senha e biometria/chave de segurança, não havendo contrato físico, mas gerando o respectivo
log
de dados.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, a parte autora não conseguiu demonstrar a responsabilidade do reclamado, Banco Bradesco, pelos fatos narrados na petição inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, embora tenha afirmado que recebeu ligação de um número pertencente ao reclamado,
não apresentou o histórico de chamadas que confirmasse tal ocorrência, limitando-se a mera declaração, a qual foi impugnada pelo réu
.

Ainda, ao passo que informa que
passou suas informações sensíveis ao fraudador
,
seguiu as instruções do golpista
e
realizou a contratação do empréstimo
, constata-se, também, pelos documentos colacionados aos autos (IDs 292200377/292200455), que
o demandado, assim que teve ciência da fraude, agiu conforme dispõe a Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, dando início ao Mecanismo Especial de Devolução (MED)
. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)

Nesse contexto, restou demonstrado que o banco reclamado, após a formalização da reclamação pela parte autora, deu
início às medidas operacionais
destinadas a viabilizar a devolução dos valores transferidos via PIX, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED),
contudo, não obteve êxito total, em razão da ausência de saldo suficiente na conta recebedora
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022). (grifei)

Em vista disso, destaca-se que as provas encartadas não demonstram falha na prestação do serviço pelo reclamado, mas, ao contrário, corroboram a conclusão de que a reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos:
“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei).

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Inclusive,
indefiro
o pedido de condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)
.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 292200537, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Vazamento de dados no sistema bancário do réu;

2)

Movimentações que destoam do perfil da autora;

3)

Subsidiariamente – Culpa concorrente.

4)

Anulação da multa imposta com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 292200553), o recorrido refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 28/11/2024, a reclamante foi vítima de fraude, na qual um suposto funcionário do reclamado, por meio de contato telefônico, confirmando seus dados pessoais e demonstrando domínio sobre informações sensíveis, deu-lhe instruções para acessar o aplicativo do banco, com a falsa promessa de que estaria cancelando um empréstimo anteriormente realizado sem seu consentimento.

Contudo, sustenta que, na verdade, tal procedimento resultou na contratação de um novo empréstimo em seu nome, no valor de
R$ 16.647,46 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
.

Afirma, ainda, que foram realizadas 03 (três) transferências via “fone fácil”, nos valores de
R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, além de
77 (setenta e sete)
transferências via Pix, com valores entre
R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais)
, totalizando
R$ 10.678,00 (dez mil seiscentos e setenta e oito reais)
, todas destinadas a Janaína Bretas Norato, pessoa desconhecida.

Informa que se trata de cliente com movimentação bancária limitada, sendo que, ao perceber a elevada quantidade de transações via Pix, transferiu o saldo restante do empréstimo fraudulento, no valor de
R$ 5.968,56 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
para sua própria conta, a fim de evitar o esvaziamento total dos recursos.

Apesar disso, aduz que os danos financeiros e emocionais já estavam consolidados, afirmando que, no mesmo dia, entrou em contato com o banco para buscar assistência, mas suas tentativas foram infrutíferas.

O demandado, por sua vez, alega a culpa exclusiva da parte autora, afirmando que a contratação foi realizada por meio de celular, mediante utilização de senha e biometria/chave de segurança. Assim, em razão da segurança do procedimento, não há emissão de contrato físico, sendo gerado apenas o LOG DE DADOS.

Em sessão por videoconferência realizada em
17/07/2025
, este magistrado proferiu voto no sentido
de negar provimento ao recurso interposto
, ocasião em que a MM. Juíza
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
(2a Vogal) pediu vista dos autos.

Todavia, ao revisitar os autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo oportuno reconsiderar a decisão anteriormente proferida, pelas razões que passo a expor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada
.

Cumpre salientar que, embora a autora tenha contribuído para a situação descrita e o golpe tenha sido praticado por terceiros,
não há nos autos qualquer contrato de empréstimo firmado por ela
,
cujo ônus cabia ao reclamado
. Ademais, as transferências impugnadas ocorreram somente
após
a disponibilização do referido empréstimo fraudulento.

Outro ponto relevante é a quantidade atípica de transações realizadas:
3 transferências por meio do canal “Fone Fácil”, em valores expressivos (R$ 2.900,00, R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00)
e
77 transferências via PIX, efetuadas de forma sequencial, com montantes entre R$ 47,89 e R$ 50,00, todas em curto intervalo de tempo e destinadas à mesma pessoa (Janaina Brettas Norato)
. Essas movimentações fora do padrão deveriam ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira, o que não ocorreu.

A esse respeito, é importante ressaltar que as instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas eficazes de prevenção a fraudes,
especialmente diante de operações atípicas
. A omissão nesse aspecto configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, não se pode ignorar que a própria autora, conforme relatado na petição inicial, “
seguiu instruções para acessar o aplicativo do banco, com a falsa promessa de que estaria cancelando o empréstimo alegadamente realizado
” (ID 292200352, p. 3), o que possibilitou o acesso de terceiros fraudadores à sua conta. Tal conduta configura
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO COM SUBSEQUENTES TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS
E INCONDIZENTES COM O PERFIL DA CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na segurança das operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A autora foi vítima de golpe de engenharia social conhecido como "falsa central", o que resultou na contratação indevida de empréstimo e imediata transferência dos valores para terceiros, por meio de operações bancárias atípicas realizadas no mesmo dia da contratação.

5. O histórico bancário da consumidora, demonstrado por extratos abrangendo o período de 2017 a 2024, evidencia movimentações de baixo risco e ausência de precedentes de transações vultosas, o que impunha à instituição financeira o dever de adotar medidas preventivas de segurança, como o bloqueio de transações atípicas e a prévia validação com a cliente.

6.
A ausência de mecanismos eficazes para contenção das fraudes configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, cuja ocorrência não exime a instituição financeira da obrigação de ressarcir os prejuízos materiais decorrentes da fraude
.

7. No entanto,
quanto à indenização por danos morais
, reconhece-se
a existência de culpa concorrente da consumidora, que interagiu com os fraudadores e forneceu, ainda que involuntariamente, elementos de autenticação
. Tal circunstância afasta a caracterização de abalo anímico indenizável, diante da ausência de conduta dolosa, vexatória ou desidiosa por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos patrimoniais causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança para bloqueio de transações atípicas.

2.
A culpa concorrente do consumidor, ao interagir com fraudadores e permitir o uso de seus dados, pode afastar a condenação por danos morais quando ausente conduta dolosa ou agravante por parte da instituição financeira
.
(TJMT – N.U 1010642-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
.
CULPA CONCORRENTE
.
DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4.
Todavia, ficou evidenciada a culpa concorrente, pois o consumidor clicou em link suspeito e finalizou a contratação ao acessar o caixa eletrônico com sua senha
.

5.
Diante da culpa compartilhada, não se configura o dano moral indenizável, inexistindo elementos que justifiquem reparação por abalo psicológico relevante
.

6. Aplicação do art. 945 do Código Civil, que autoriza a redução proporcional da indenização nos casos de culpa concorrente.

7. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "
Caracterizada a culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira em caso de fraude bancária, é incabível a indenização por danos morais, com fundamento no art. 945 do Código Civil
."
(...) (TJMT – N.U 1015920-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRAUDE BANCÁRIA
. TROCA DE CARTÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CULPA CONCORRENTE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação. O réu busca a revogação da gratuidade de justiça e a improcedência da ação ou rateio do prejuízo. O autor, em recurso adesivo, busca a condenação do réu por danos morais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade do banco por transações fraudulentas realizadas com cartão do autor e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir:
A responsabilidade do banco é objetiva, devendo responder por falhas na segurança que permitiram a fraude, mas há culpa concorrente do autor por não ter adotado precauções mínimas
.
Não há dano moral indenizável, pois a situação não afetou gravemente a dignidade do autor, especialmente devido à concorrência de culpa
. IV. Dispositivo: Dá-se parcial provimento ao recurso do réu para reconhecer a inexigibilidade de metade do débito decorrente da fraude, e nega-se provimento ao recurso do autor quanto aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação do autor. RECURSO DESPROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3o; art. 6o, VIII; CC, art. 945; CPC, art. 86, caput; art. 98, §3o; TJSP, Apelação Cível 1016830-95.2022.8.26.0020, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024.
(TJSP – Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025)
(grifei)

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

O dano moral indenizável pressupõe a existência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, integrante dos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e psíquica, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem. No presente caso,
não há elementos que evidenciem a ocorrência de tal violação
.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Ainda, a situação vivenciada pela parte autora resultou, em parte, de sua atuação,
ao deixar de adotar as cautelas necessárias, tendo, inclusive, fornecido informações sensíveis ao fraudador
. Constata-se, também, pelos documentos juntados aos autos (IDs 292200377/292200455), que
o demandado, assim que tomou ciência da fraude, adotou as providências previstas na Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, iniciando o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED)
. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)

Em razão do resultado do julgamento, deve-se determinar que a parte autora proceda à devolução do valor de
R$ 5.968,56
(cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, referente à diferença entre o montante do empréstimo creditado em sua conta bancária e a quantia indevidamente transferida (ID 292200357),
a fim de evitar o enriquecimento sem causa
.

Além disso,
afasto
a condenação imposta à recorrente, na sentença proferida nos embargos de declaração, relativa à multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, uma vez que os embargos anteriormente opostos nos autos não apresentam caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente
” (STJ, 6a Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000, in Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545).

Por fim
,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos, no valor de
R$ 16.647,46 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
, bem como para determinar que a parte autora devolva ao reclamado o valor de
R$ 5.968,56 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX POR TERCEIRO FRAUDADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. A consumidora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira, a induziu a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário, resultando na contratação de um empréstimo no valor de R$ 16.647,46 e na subsequente transferência de grande parte deste montante para a conta de um terceiro desconhecido. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da instituição financeira, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual o consumidor, induzido a erro por terceiro, realiza ativamente os comandos em seu próprio dispositivo eletrônico que viabilizam a contratação de empréstimo e a transferência de valores, ou se tal cenário configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Todavia, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser elidida pela comprovação de uma das causas excludentes de nexo causal, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsão expressa do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a análise detalhada do conjunto fático-probatório demonstra que a consumidora, embora vítima de um ardil sofisticado, desempenhou um papel ativo e determinante para a consumação da fraude. Ao receber um contato telefônico de terceiro desconhecido, seguiu as instruções fornecidas e efetuou, por meio de seu próprio aparelho celular e mediante a utilização de suas credenciais pessoais e intransferíveis, os comandos que resultaram na contratação do empréstimo e nas transferências subsequentes.

A concretização das operações fraudulentas não decorreu de uma falha de segurança intrínseca ao sistema bancário, como uma invasão hacker ou clonagem de cartão sem participação do cliente, mas sim da ação direta da correntista, que, ao fornecer os meios de validação das transações, franqueou o acesso à sua conta. Tal conduta, lamentavelmente, caracteriza a quebra do dever de cautela e sigilo que incumbe a todo usuário de serviços bancários, configurando a culpa exclusiva da vítima como causa primária e eficiente do dano.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do fortuito interno, é afastada em situações nas quais a atuação do consumidor é o elemento central que viabiliza a ação do fraudador, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo experimentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude perpetrada por terceiro, na modalidade 'golpe da falsa
central de atendimento', quando o consumidor, de forma voluntária e sem a devida cautela, fornece dados sigilosos e realiza em seus próprios dispositivos os comandos que viabilizam a contratação de operações e a transferência de valores, caracterizando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (distinção de aplicabilidade).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARLENE LEONCIO RAMOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID 292200537), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

Em sua petição inicial (ID 292200352), a parte autora, ora Recorrente, narrou que, em 28 de novembro de 2024, foi vítima de uma sofisticada fraude. Alega ter recebido uma ligação de um indivíduo que se identificou como funcionário do banco Recorrido, de nome "Rony",
o qual
detinha conhecimento de informações pessoais e bancárias sigilosas, como o encerramento de sua antiga agência, o bloqueio de seu cartão de crédito e o saldo de sua conta corrente. Em razão da verossimilhança do contato, que foi reforçada pela aparente ligação do número de telefone do fraudador a uma agência do banco em pesquisa realizada na internet, a Recorrente foi induzida a seguir instruções em seu aplicativo bancário, sob o pretexto de cancelar um empréstimo supostamente fraudulento. Contudo, os procedimentos resultaram na efetiva contratação de um empréstimo no valor de R$ 16.647,46 e na subsequente realização de 77 transferências via
Pix
e 3 transferências via "Fone Fácil", que totalizaram o desvio de R$ 10.678,00 para a conta de uma terceira pessoa desconhecida. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo e a abstenção de negativação de seu nome, e, no
mérito, a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição do valor subtraído e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi deferida (ID 292200363).

Devidamente citado, o Recorrido apresentou contestação (ID 292200372), sustentando, em suma, a regularidade da contratação, que teria sido realizada por meio de canal eletrônico (aplicativo mobile) com o uso de senha pessoal e chave de segurança da cliente. Argumentou a ausência de falha na prestação de seus serviços e atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido exclusivamente à Recorrente, que não teria agido com o dever de cuidado na guarda de suas informações sigilosas, configurando a excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos.

Após impugnação à contestação (ID 292200536) e frustrada a tentativa de conciliação em audiência (ID 292200535), sobreveio a r. sentença de mérito (ID 292200537), na qual o juízo
a quo
acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, entendendo que a Recorrente deu causa ao evento danoso ao seguir as orientações do fraudador e realizar os procedimentos em seu aparelho celular. Com base nesse fundamento, revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 292200539), que foram rejeitados, com imposição de multa por caráter protelatório (ID 292200543).

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 292200545), pleiteando a reforma integral da sentença. Reitera a tese de falha na prestação do serviço bancário, destacando a sofisticação do golpe e a violação do dever de segurança por parte da instituição financeira, que não possui mecanismos eficazes para impedir transações atípicas e fraudulentas. Invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e sustenta a responsabilidade objetiva do banco, pugnando pela procedência de todos os pedidos iniciais.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à Recorrente (ID 292200551).

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 292200553), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada em 17 de julho de 2025 (ID 300428881), o eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, proferiu voto negando provimento ao recurso. O 1o Vogal, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, acompanhou o relator. A 2a Vogal, Dra.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, pediu vista dos autos.

Na sessão subsequente, de 24 de julho de 2025 (ID 302154854), o eminente Relator alterou seu voto para dar parcial provimento ao recurso, sendo acompanhado pela 2a Vogal. Diante da alteração, este Magistrado, na condição de 1o Vogal, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

É o relatório.

VOTO (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

Com a devida vênia ao reposicionamento do nobre Relator e ao voto da ilustre 2a Vogal, após uma análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, mantenho o meu convencimento inicial, alinhado à r. sentença de primeiro grau, no sentido de que o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.

A questão central submetida à nossa apreciação, embora envolva uma situação fática lamentável para a consumidora, demanda uma aplicação criteriosa das normas que regem a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, especialmente no que tange às excludentes de nexo causal.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, sujeita, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa para que se configure o dever de indenizar. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta.

O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 3o, inciso II, estabelece uma causa excludente de responsabilidade de fundamental importância para o deslinde do presente caso: a culpa exclusiva do consumidor.

Ao debruçar-me sobre os fatos narrados e as provas produzidas, constato que o evento danoso não se originou de uma falha intrínseca e autônoma do sistema de segurança do banco Recorrido.

A cadeia de eventos que culminou nos prejuízos da Recorrente foi iniciada e, crucialmente, viabilizada por atos praticados pela própria consumidora. Embora seja inconteste que a Recorrente foi vítima de um golpe ardiloso e bem-executado por terceiros estelionatários, sua participação foi condição
sine

qua
non
para o sucesso da empreitada criminosa.

A narrativa da própria inicial é clara ao descrever que a Recorrente, após receber um contato telefônico, acessou o aplicativo do banco em seu próprio dispositivo móvel e seguiu as instruções que lhe foram passadas, permitindo, com isso, a contratação do empréstimo e a posterior dilapidação dos valores por meio de múltiplas transferências.

É essencial distinguir a situação dos autos daquelas que caracterizam o chamado "fortuito interno", ao qual se refere a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fortuito interno abrange os danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias que exploram vulnerabilidades do próprio sistema do fornecedor, como a clonagem de cartões, a ação de hackers que invadem o sistema sem qualquer participação do cliente, ou a abertura de contas com documentos falsos.

Nesses casos, o risco é inerente à própria atividade empresarial, e a responsabilidade da instituição financeira é manifesta. No entanto, quando a ação do fraudador somente se torna eficaz porque o próprio consumidor lhe franqueia o acesso, fornecendo senhas, códigos de segurança ou realizando os comandos necessários em seu dispositivo, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano é rompido.

A causa primária e determinante do prejuízo passa a ser a conduta do próprio consumidor.

A instituição financeira Recorrida demonstrou, por meio dos logs de transação (ID 292200376), que as operações contestadas foram realizadas a partir de um acesso validado, com a utilização do dispositivo da cliente e a inserção de suas credenciais de segurança ("MOBILE TOKEN").

A contratação do empréstimo pessoal no valor de R$ 16.647,46, às 14:17:17 do dia 28 de novembro de 2024, foi efetivada após um processo de autenticação que, do ponto de vista do sistema, era legítimo.

As dezenas de transferências via
Pix
que se seguiram também foram validadas pelos mecanismos de segurança disponibilizados ao cliente.

Embora se reconheça a sofisticação do golpe e a vulnerabilidade da consumidora, não se pode ignorar o dever de cautela que recai sobre todos os usuários de serviços bancários digitais.

As instituições financeiras, incluindo a Recorrida, realizam constantes campanhas de conscientização, alertando seus clientes para que jamais forneçam senhas, códigos ou dados sigilosos a terceiros, e para que desconfiem de contatos telefônicos que solicitem a realização de procedimentos em aplicativos ou caixas eletrônicos.

A conduta da Recorrente, ao seguir passo a passo as orientações de um estranho por telefone, infelizmente, representa uma quebra desse dever mínimo de cuidado com suas próprias informações financeiras.

Sobre o assunto, vale destacar o entendimento da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPISTA QUE CONVENCEU A PARTE A FORNECER SEUS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001744-19.2023.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 27.05.2024 – grifou-se). RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. ACESSO A APLICATIVO CONFORME ORIENTADO PELO GOLPISTA. VOLUNTARIEDADE. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE ACESSO AO APLICATIVO E COM USO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO. INCIDÊNCIA
DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004832-74.2023.8.16.0026 – Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 13.05.2024).

Igualmente, d
iante desse cenário, revela-se incabível a responsabilização da casa bancária,

tendo em vista a ausência de falha na prestação dos seus serviços, bem como a ocorrência

culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido,
é o entendimento
jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS PARA

TERCEIROS. OPERAÇÃO EFETUADA PELO CELULAR,

PREVIAMENTE CADASTRADO, ACOMPANHADO DE

BIOMETRIA FACIAL. AUTOR QUE MANTEVE CONTATO
D
IRETO COM GOLPISTAS. UTILIZAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS

DO BANCO. NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS

ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a Câmara

Cível - 0007129-69.2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.:

DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J.

29.09.2023 – grifou-se).

Em outras oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA SMS E DA FALSA CENTRAL DE

ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS E

INSTALOU APLICATIVO NO SEU APARELHO CELULAR

CONFORME ORIENTADO PELO FRAUDADOR. GOLPISTA QUE

TEVE ACESSO REMOTO À CONTA BANCÁRIA.

TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS

E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUTOR QUE NÃO

TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO

CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso

conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009463-

51.2022.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO

FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 27.05.2024).

Dessa forma,
o
chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito
externo
, razão pela qual a
instituição financeira
não pode
ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista.

Sendo assim, i
ncabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

Destarte, a
colher a tese recursal, no presente contexto, significaria impor ao fornecedor de serviços uma responsabilidade ilimitada, tornando-o um segurador universal contra qualquer tipo de fraude, mesmo aquelas em que o consumidor atua como um instrumento indispensável para a sua ocorrência.

Tal interpretação extrapolaria os limites da responsabilidade objetiva e do risco da atividade, desconsiderando a expressa previsão legal da culpa exclusiva do consumidor como excludente do dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer que, apesar da situação lastimável vivenciada pela autora, a responsabilidade pelo evento não pode ser imputada à instituição financeira, uma vez que a conduta da própria vítima foi o fator determinante para a ocorrência dos danos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia para divergir do eminente Relator e da ilustre 2a Vogal, e
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 292200551), nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025